Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, em face de acórdão que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à interpretação do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o colegiado reconheceu que a controvérsia está atrelada à cobrança de valores de ITCD, por força da reversão do usufruto pela morte da nu-proprietária, o que corresponde à alíquota aplicável sobre 70% (setenta por cento) da base de cálculo do imóvel, ultrapassando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. Outrossim, o acórdão apontou a falta de interesse de agir do autor, visto que atribuiu à causa o equivalente à alíquota de 5% de ITCD sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel, que corresponde à base de cálculo da exação relativa à doação, não sendo a causa de pedir da demanda.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. E o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.